Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739708-78.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alice Teles Brigido Agravado(s) Rede D’or São Luiz S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice Teles Brigido, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo i. juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 141482923 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Rede D’or São Luiz S.A. em desfavor da agravante, processo n. 0701632-79.2022.8.07.0001, indeferiu o requerimento formulado pela Defensoria Pública para que a recorrente seja pessoalmente intimada, em razão da falta de contato direto por meio dos números de telefone informados. Segundo a decisão agravada: O art. 185, § 2o do NCPC dispõe que "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou que somente por ela possa ser realizada ou prestada". Contudo, a impugnação à penhora não é um ato processual que depende de providência da parte executada, tendo em vista que a Defensoria Pública detém capacidade postulatória para apresentar eventual insurgência em face do ato constritivo. Ademais, cabe à parte assistida pela Defensoria Pública manter o seu telefone ou outro meio de contato atualizado, não podendo recair sobre este juízo o ônus de estabelecer contato com a parte desidiosa. Nesse sentido, indefiro o pedido. Retorne-se à Defensoria Pública. Em razões recursais (Id 41567196), a agravante sustenta que a decisão agravada contraria o art. 186, § 2o, do CPC, que dispõe que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada.” Diz que, no curso do cumprimento de sentença proposto em desfavor da agravante, foram bloqueados os valores de R$ 3.109,55 e R$ 79,36 por meio da decisão de Id 140288012 do processo de referência. Conta que, intimada a se manifestar sobre o bloqueio e a penhora de tais valores, a Defensoria tentou entrar em contato com a executada, porém sem sucesso. Narra que requereu ao juízo a intimação pessoal da requerida, por se tratar de bens que podem prejudicar a subsistência de pessoa idosa. Menciona que a Defensoria Pública desconhece a origem da verba constrita. Afirma não saber se se tratar de verba impenhorável. Diz depender do contato com a parte assistida. Aduz imprescindível a intimação pessoal para que possa impugnar efetivamente a penhora. Colaciona julgados. Diz atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo, porque demonstrada a probabilidade do direito. Brada possível que venha a ser retirada da parte quantia relativa a verba alimentar. Diz caracterizado o perigo de dano. Ao final, pede: a) o juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo de instrumento; b) a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja reconhecida a necessidade da intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para a oferta de impugnação à penhora dos valores bloqueados; c) a intimação do agravado para responder ao presente agravo; d) a procedência, em definitivo, do presente agravo, com a reforma da decisão, consolidando-se a tutela de urgência recursal nos moldes requeridos. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I): Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela Defensoria Pública de a agravante ser pessoalmente intimada para tomar conhecimento da decisão que determinou a penhora de valores a ela pertencentes em cumprimento de sentença movida, em seu desfavor, pelo agravado. Dispõe o art. 186, § 2o, do CPC que a “requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Referida regra está inserida no Título VII – Da Defensoria Pública, Capítulo III – Dos Auxiliares da Justiça. No caso, a Defensoria Pública requereu ao i. juízo a quo a adoção de medidas para intimar pessoalmente a parte assistida, porque não conseguiu contato telefônico pelos números por ele informados (Id 140965878 do processo de referência): MM. Juízo, ciente da Decisão interlocutória em ID n. 140288012. Em que pese os esforços da Defensoria para entrar em contato com a Requerida não logramos êxito, visto que os telefones informados pela parte não possuem WhatsApp. Além disto, realizamos tentativas de contato por meio de ligação telefônica, contudo o número se encontra indisponível. Em razão disto, requer-se a intimação pessoal da Requerida, pois se trata penhora de bens que pode prejudicar a subsistência de pessoa idosa. De início, verifico que o recurso foi interposto em nome da parte assistida pela Defensoria Pública, conquanto o interesse recursal diga respeito ao próprio exercício da atividade de assistência judiciária pela instituição que advoga a causa de Alice Teles Brígido. De fato, a insurgência é de natureza institucional, pois a regra invocada como fundamento jurídico da postulação feita ao julgador monocrático define faculdade que decorre diretamente de competência atribuídas pela lei à Defensoria Pública. Não sendo o interesse dito protegido afeto à parte assistida, deve ser retificado o polo ativo do agravo de instrumento para passar a integrá-lo quem alegadamente detém efetiva e concreta pretensão recursal. Consigno que na decisão agravada, foi indeferido o requerimento formulado pela Defensoria Pública, para que a parte por ela assistida fosse pessoalmente intimada para tomar conhecimento da decisão, porque a impugnação à penhora não é um ato processual que depende de providência da parte executada, tendo em vista que a Defensoria Pública detém capacidade postulatória para apresentar eventual insurgência em face do ato constritivo. Ademais, cabe à parte assistida pela Defensoria Pública manter o seu telefone ou outro meio de contato atualizado, não podendo recair sobre este juízo o ônus de estabelecer contato com a parte desidiosa (Id 141482923 do processo de referência). Vale registrar nada ter mencionado a Defensoria Pública sobre eventual tentativa de comunicação que tenha feito à assistida no endereço residencial em que ela foi citada. Note-se que a informação está devidamente certificada nos autos pelo oficial de justiça que cumpriu o mandado de intimação pessoal do cumprimento de sentença (Id 126173107 do processo de referência). Sem que a Defensoria Pública tenha efetivado qualquer providência para contactar a assistida; sem que tenha sequer demonstrado ter enviado correspondência para o endereço residencial da assistida, para a ela dar conhecimento da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de ativos financeiros via Sisbajud (Id 138522004 do processo de referência); não parece razoável postular a intervenção do Poder Judiciário. Assinalo ser incumbência da Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços, para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que no interesse deles patrocina. Trata-se de atividade indissociavelmente ligada ao serviço público de prestar assistência judiciária a pessoas desprovidas de recursos financeiros para contratar advogado. Lembro não competir ao Poder Judiciário fornecer assistência material à Defensoria Pública para seu regular funcionamento. Ademais, cuida-se de instituição que goza de independência funcional e autonomia institucional e que tem autonomia financeira para formular e encaminhar sua proposta orçamentária ao legislativo. Ora, como ente dotado de recursos orçamentários para o adequado desempenho de suas funções constitucionais, pode e deve se utilizar de sua própria estrutura material para eficaz prestação dos serviços que disponibiliza ao público. Disso resulta o caráter excepcional do auxílio a ser prestado pelo Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC. Evidente que comprovada a existência de dificuldade insuperável a que esteja sujeito o órgão de assistência judiciária gratuita, haverá o Judiciário de cooperar. Entrementes, de regra, cabe à Defensoria Pública efetivar, por esforço próprio, comunicação pessoal com o assistido sempre que necessário dele obter informação indispensável para o processo ou quando necessário instá-lo a tomar determinada providência. Concretamente, a Defensoria Pública não alegou nem demonstrou estarem esgotados os meios a sua disposição para realizar o indispensável ato de comunicação com a assistida, de modo a cientificá-la do julgamento desfavorável da impugnação ao cumprimento de sentença. Em verdade, ao que indicam as razões recursais, sequer tentou, por esforço próprio, entrar em contato com a pessoa a quem presta assistência jurídica gratuita. Mais. Não indicou a Defensoria Pública, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para sua atuação no processo após o julgamento da lide. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018) No mais, o art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil impõe às partes o dever de manter endereço atualizado nos autos. A propósito, cito trecho do voto do Exmo. Des. Esdras Neves, no Agravo Interno Cível n. 0006160-92.2016.8.07.0007: ocorre que, conforme ressaltado na decisão agravada, a intimação pessoal do agravante, como pretendida, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Neste contexto, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Cumpre lembrar que cabe ao representado manter o seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019) - grifo nosso Dessa forma, não reconheço a probabilidade do direito alegado pela Defensoria Pública para transferir ao juízo a quo o encargo de realizar diligências destinadas a cientificar a pessoa a quem presta assistência jurídica da decisão que determinou a penhora de ativos financeiros a ela pertencentes. Muito menos vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado à probabilidade do direito, porquanto se trata de requisitos que devem ser cumulativamente atendidos para a concessão da tutela de urgência em âmbito recursal. No caso, não o demonstrou a Defensoria Pública. Enfim, sem o reconhecimento da probabilidade do direito, inviável antecipar a tutela recursal. Anoto ainda que, no extremo, diviso no requerimento formulado pelo órgão de assistência judiciária injustificada tentativa de protrair indevidamente o prazo para interposição de recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art.1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora